Tribunal: TJDFT
Processo: 0742449-54.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0742449-54.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MAIKE WENDELL VICENTE DE MOURA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O O patrono do réu apresenta renúncia ao mandato, devidamente comunicada ao réu (ID 66120598). Intime-se MAIKE WENDELL VICENTE DE MOURA para que constitua novo advogado ou informe se deseja ser patrocinado pela Defensoria Pública. BRASÍLIA, DF, 25 de novembro de 2024 16:58:24. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator